Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-38.2020.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO. JUROS DE MORA. Limitação de juros de mora e acréscimos financeiros à Taxa Selic.
1. Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Entendimento do STJ em

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO. JUROS DE MORA. Limitação de juros de mora e acréscimos financeiros à Taxa Selic.
1. Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Entendimento do STJ em recurso repetitivo.
2. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). Impossibilidade de fixação de juros de mora e acréscimos financeiros em patamar superior à Selic.
3. MULTA PUNITIVA. Sujeição à proibição do efeito confiscatório prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal. Redução para 100% do valor do tributo correspondente. Precedentes.
4. HONORÁRIOS. Proveito econômico estimável, ainda que dependente de liquidação. Inteligência do art. 85, § 2°, CPC. Base de cálculo dos honorários correspondente ao proveito econômico obtido pelo autor.
Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido, com observação. Recurso do réu e reexame necessário desprovidos.